Tribunal: TJES
Processo: 5003419-26.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003419-26.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: TARCILANE MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003419-26.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO
:
TARCILANE MOREIRA DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE 12 ANOS (2012 A 2024). PEDAGOGA E DIRETORA. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF E TEMA 916/STF. SÚMULA 22 DO TJES. PREJUDICIAL DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora objetiva a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Município de São Mateus entre 17/04/2012 e 20/12/2024 (funções de Pedagoga e Diretor Educacional), com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período, alegando desvirtuamento da contratação por tempo determinado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal (créditos posteriores a 10/05/2020), fixando o valor da condenação em R$8.969,52.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser ilíquida/extra petita, alegando que o valor da condenação não constava na inicial nem na planilha. No mérito, defende a legalidade das contratações, por se tratarem de processos seletivos distintos e não de renovações sucessivas, sustentando a inexistência de direito ao FGTS para regime administrativo.

4. Rejeita-se a preliminar de sentença ilíquida/extra petita. Embora a Lei 9.099/95 vede sentença ilíquida, a jurisprudência admite a condenação quando o valor pode ser apurado por meros cálculos aritméticos com base nos documentos constantes nos autos (fichas financeiras). O valor fixado pelo juízo de origem reflete o cálculo dos 8% sobre a remuneração comprovada no período imprescrito, não havendo que se falar em julgamento fora do pedido, mas sim em aplicação do direito ao caso concreto.

5. O recurso não merece provimento. A permanência do vínculo por mais de 12 anos (2012 a 2024) para o exercício de funções típicas e permanentes da administração desnatura a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF. O fato de a servidora ter se submetido a novos processos seletivos não apaga a realidade da prestação de serviço contínua e prolongada para suprir necessidade ordinária do ente público. Reconhecida a nulidade da contratação por tempo determinado, é devido o depósito do FGTS, conforme teses fixadas pelo STF nos Temas 191 e 916, e Súmula 22 do TJES. A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), limitando a condenação aos últimos 5 anos, contados do ajuizamento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)